Tribunal: CARF
Processo: 11610.005229/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.005229/2009-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.735 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO BRUNO MELLONE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do "de cujus", sem
acréscimo da palavra "espólio" após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial para afastar a nulidade do lançamento pronunciada, com o retorno dos autos
ao Colegiado a quo para a análise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci que negava provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da glosa de compensação indevida de IRRF no importe de R$
44.827,36.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005229/2009-15
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005229/2009-15

Impugnado o lançamento às fls. 2/5, a Delegacia da Receia Federal de Julgamento
em São Paulo/SPO julgou-o procedente (fls. 100/105).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 111/129, por meio do acórdão 2201-004.997 - fls. 144/148, para
declara a nulidade do lançamento por vício material.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 150/160, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de, reformando o acórdão recorrido, ver
restaurada a decisão de primeira instância.
Em 10/5/190 - às fls. 176/178 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “nulidade de auto de infração lavrado em nome
do "de cujus" sem acréscimo da palavra espólio”.
Cientificado do acordão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe deu seguimento em 6/12/20, em um domingo, (fl. 186), o sujeito passivo
apresentou contrarrazões intempestivas em 23/12/20, quarta feira (fls. 204/205), propugnando
pelo improvimento do recurso e, subsidiariamente:
1 - Pela devolução dos autos à Eg. Instância inferior, para que ela conheça dos
argumentos e pleitos constantes no Recurso Voluntário interposto pela ora recorrida, cf.
item "2.2", não enfrentados quando da prolação do v. acórdão recorrido; e
2 - Que a própria Turma Julgadora, quando do julgamento do RESp. conheça e julgue
os argumentos e pleitos constantes no Recurso Voluntário interposto pela ora recorrida
cf item "2.2”, considerando que encerram MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE
NÃO FORAM ENFRENTADAS QUANDO DA PROLAÇÃO DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 18/4/19
(processo movimentado em 19/3/19 (fl. 149) e apresentou seu recurso tempestivamente em
20/3/19, consoante se denota de fl. 170. Não havendo questionamento em contrarrazões e
preenchidos os demais requisitos para a sua admissibilidade, passo a conhecer do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade de auto de infração lavrado em nome do "de cujus" sem
acréscimo da palavra espólio”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE DO
ESPÓLIO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
POSTERIOR
À
DATA
DO
FALECIMENTO.
Somente o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo do lançamento o
fiscal, uma vez que os fatos geradores ocorreram após a data do falecimento, já tendo a
Receita Federal recebido mais de uma Declaração de Ajuste Anual do espólio.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005229/2009-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do lançamento por vício material na
forma do voto do relator. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll que entendia que o vício é formal.
Conforme noticiou o relator do recorrido, o óbito do contribuinte teria se dado no
ano de 2003, o período de apuração do crédito tributário seria em 31/12/2006 e o lançamento
teria sido efetuado em 18/5/09.
Nesse cenário, o colegiado a quo, sem que sequer houvesse analisado o mérito da
autuação, entendeu que em razão de a Fiscalização possuir, na data da lavratura do crédito
tributário, elementos que lhe possibilitariam corretamente identificar o sujeito passivo, como
sendo o espólio, mas, ainda assim, fez inserir o de cujus no polo passivo, não se trataria de um
mero erro procedimental (de forma), mas de vício de natureza material, por afronta ao artigo 142
do CTN.
A seu turno, a recorrente, além de trazer, em suas razões recursais, argumentos
voltados ao mérito da autuação, tais como DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE e DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, aduziu, quanto á matéria que teve seguimento
admitido, que “uma vez que as formas e os atos processuais têm caráter instrumental, se a
finalidade da lei for alcançada, embora mediante forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato
como válidos. Se a notificação for feita em nome do de cujus, esquecendo-se a repartição de
mencionar a palavra "espólio" após o nome próprio do falecido, mas o representante legal
impugnar o lançamento em nome do espólio e todos os demais atos forem praticados em nome
ou contra o espólio, a finalidade da lei foi alcançada, mesmo que a forma adotada no
lançamento não tenha sido perfeita”.
Pela simples leitura da ementa do acórdão 9202-003.160, indicado como
representativo da controvérsia, impõe-se reconhecer a demonstração da divergência nos termos
postos no despacho de prévia admissibilidade. Confira-se:
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do "de cujus", sem acréscimo da
palavra "espólio" após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do
falecimento à época da autuação.
Assim sendo, a discussão consistirá em concluir se o não apontamento, no
lançamento e junto ao nome do de cujos, da expressão “espólio” seria ou não motivo o suficiente
para declarar-se a nulidade do lançamento por vício material, sobretudo nos casos em que,
segundo afiançou o colegiado recorrido, a autoridade lançadora possuía elementos capazes de
identificar tratar-se de espólio.
Pois bem.
De plano, penso que só se deve declarar a nulidade de atos quando, levando-se em
conta a forma como produzidos, acarretou-se algum prejuízo à defesa do administrado,
consoante se extraí do brocardo pas de nullité sans grief e da redação do § único do artigo 283
do NCPC.
O próprio § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/72, quando estabelece que “quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005229/2009-15

nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta” , parece-me prestigiar, de uma forma ou de outra, a aplicação daquele brocardo.
No caso em concreto, de fato não constou do lançamento, junto à designação do
nome do sujeito passivo, a expressão “espólio”, o que – definitivamente - não impediu fosse
plenamente exercido o direito de defesa por parte de seu Inventariante, como se denota da
Impugnação por ele apresentada, quando, em momento algum naquela peça, se insurgira quanto
a esse aventado erro na indicação da sujeição passiva, embora houvesse, como já dito, se
defendido em relação ao mérito do lançamento.
Em especial quanto ao tema “espólio, reproduzo aqui excerto do voto condutor do
acórdão paradigmático, que bem expressa o entendimento deste Conselheiro no tocante a não
haver o envolvimento de pessoas distintas no caso:
O espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de atividade (apuração
de haveres para distribuição da herança). Não se trata, a meu ver, de sujeitos distintos,
mas do mesmo sujeito em diferente momento de existência lógica.
Tanto assim que todos os atributos fiscais do de cujus permanecem válidos para o
espólio, por exemplo as isenções ou reduções de capital na alienação de bens e direitos
que dependem de elementos temporais como data de aquisição.
Não causa espécie, assim, que o referido auto de infração tenha sido recebido pelo
inventariante que, pelo exame da impugnação e do recurso voluntário apresentados,
demonstrou ter conhecimento dos fatos ocorridos e das infrações imputadas ao de cujos.
Note-se, não trata o caso de erro na identificação do sujeito passivo quando
estamos diante de duas ou mais possibilidades potencialmente válidas. Não é o caso, por
exemplo, de se decidir entre lançar no beneficiário do rendimento ou na fonte pagadora, no
prestador ou no tomador dos serviços ou mesmo no alienante ou no adquirente do bem.
Com o óbito, há o fim da personalidade jurídica, evidenciando que uma vez
apontado o nome do de cujus como sujeito passivo, e não o seu espólio, revelaria ter havido
mero equívoco no lançamento, que poderia ser sanado, s.m.j, e por exemplo, por meio de
ajuste/correção nos sistemas de cobrança do Fisco, sem que – assim sendo - fosse sequer
necessária a lavratura de novo auto de infração.
No caso dos autos, muito embora houvesse o apontamento, na DIRF da fonte
pagadora e na DIRPF/06 do sujeito passivo, que sugeriria tratar-se de espólio, o fato é que não
houve a alteração cadastral junto à base CPF, de forma que pudesse ser afirmado tinha o autuante
o inequívoco conhecimento de tal circunstância e, ainda assim, optara pela escolha inadequada.
Registre-se que a Instrução Normativa SRF no 190/2002, vigente à época do óbito
e que dispunha sobre o Cadastro de Pessoas Físicas, previa em seu artigo 4o, dentre outros, a
“alteração de dados cadastrais” como ato a ser praticado perante o CPF; e em seu artigo 13, o
local onde a solicitação para essa alteração deveria ser praticado.
Já seu artigo 17 estabelecia que apenas a alteração de endereço ou a retificação do
número de inscrição do título de eleitor é que poderiam ser efetivadas – sistemicamente - por
meio da DAA ou da DAI.
Art. 17. O pedido de alteração de dados cadastrais será acompanhado dos documentos
que comprovem a alteração, exceto quando para fins de atualização de endereço,
hipótese em que será dispensada sua comprovação.
§ 1o A alteração de endereço ou a retificação do número de inscrição do título de eleitor
poderá também ser efetivada por intermédio da:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005229/2009-15

I - Declaração de Ajuste Anual; ou
II - Declaração Anual de Isento, apresentada por meio da Internet ou das agências dos
Correios.
Nesse contexto, penso que representante legal do de cujus poderia, ou melhor,
deveria, ter solicitada a alteração dos dados no CPF, de forma a dar ao Fisco o efetivo
conhecimento dessa condição à época do lançamento.
Com isso, tenho que não se pode afirmar que houvera erro na interpretação da
regra matriz, mas sim erro na interpretação dos fatos, o que acarretaria, quando muito, a nulidade
do lançamento por vício formal.
Nesse sentido, concluo pelo desacerto da decisão recorrida ao pronunciar a
nulidade do lançamento.
Não obstante, considerando o pleito da União em seu recurso, no sentido de que
fosse restabelecida a decisão de primeira instância e o entendimento exposto no início deste voto
no sentido da inexistência de vício capaz de tornar nulo o lançamento, penso que as demais
matérias suscitadas no recurso voluntário devem ser regularmente analisadas pelo colegiado
recorrido, sob pena de se promover indesejável supressão de instância.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento
parcial para afastar a nulidade do lançamento pronunciada, com o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para a análise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 212
DF CARF MF
Original